Tribunal: TJSP
Processo: 2245256-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Não houve aceitação, pelo credor, de acordo para pagamento parcelado nos termos propostos pelos devedores. Inobservância do art. 916, caput, do CPC. Cotas vencidas em 05.11.2018 e 10.04.2019 que já foram quitadas e devem ser excluídas do montante principal. Eventual descumprimento do acordo realizado entre o condomínio e a administradora não se relaciona com o

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Não houve aceitação, pelo credor, de acordo para pagamento parcelado nos termos propostos pelos devedores. Inobservância do art. 916, caput, do CPC. Cotas vencidas em 05.11.2018 e 10.04.2019 que já foram quitadas e devem ser excluídas do montante principal. Eventual descumprimento do acordo realizado entre o condomínio e a administradora não se relaciona com o polo executado e, se o caso, há de ser debatido em sede própria. Recurso parcialmente provido.